Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-27.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. QUADRO CLÍNICO DE URGÊNCIA (PACIENTE DIAGNOSTICADO COM COVID-19). INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA E BAIXA SATURAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL EXPRESSA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, uma vez que para isso, o consumidor paga a contraprestação exatamente para dispor do atendimento médico notadamente em casos de urgência.
2. Mesmo havendo prazo de carência, sendo situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado, nos termos do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado.
3. A Súmula 302 Superior Tribunal de Justiça – STJ dispõe que “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”, razão pela qual não há como limitar o período de internação.
4. O dano moral se caracteriza pela recusa injustificada na cobertura da internação emergencial ou de urgência, em razão do agravamento da situação de aflição psicológica e de angústia do paciente, já alterada pelo seu quadro clínico delicado, em decorrência da infecção por Covid-19.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.